Tribunal: TJSP
Processo: 0049596-33.2011.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – "DEMURRAGE" (Sobreestadia) – Pretensão de reforma da r. sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovado o atraso na devolução dos contêineres – Prova dos autos do processo que não autoriza a conclusão de extensão do prazo de uso livre ou pelo conhecimento da ré quanto a esse prazo - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
0049596-33.2011.8.26.0562,
da
Comarca
de
Santos, em que é apelante MAC CARGO DO BRASIL LTDA, é
apelado KARNE KEIJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049596-33.2011.8.26.0562
2
VOTO No: 30693
APEL.No: 0049596-33.2011.8.26.0562(2)
COMARCA: SANTOS
APTE.: MAC CARGO DO BRASIL LTDA.
APDA.: KARNE KEIJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA
“DEMURRAGE” (Sobreestadia) Pretensão de reforma da
r. sentença de improcedência Descabimento Hipótese
em que não ficou comprovado o atraso na devolução dos
contêineres Prova dos autos do processo que não autoriza
a conclusão de extensão do prazo de uso livre ou pelo
conhecimento da ré quanto a esse prazo - RECURSO
DESPROVIDO.
Contra
a
respeitável
sentença
de
fls.704-709, que julgou improcedente pedido de cobrança,
formulado em demanda movida por Mac Cargo do Brasil
Ltda. em face de Karne Keijo Logística Integrada Ltda.,
apela a autora (fls.713-723).
Sustenta, em apertada síntese, que a ré,
em sua contestação, alegou a ausência de documentos que
entendia essenciais para a propositura da ação, mas não
questionou a extensão dos prazos de uso livre dos
contêineres.
Afirma que apenas após a anulação da
sentença, e em violação aos artigos 336, 341 e 342 do
Código de Processo Civil, a ré deduziu novo pedido,
afirmando a não comprovação da pactuação do prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049596-33.2011.8.26.0562
3
free time.
Assevera que os prazos indicados na
petição inicial, e não impugnados, devem ser presumidos
verdadeiros.
Defende que a sentença é extra petita,
pois julgou improcedente o pedido com base em argumento
que não foi deduzido pela ré em sua defesa.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
apelada, com a procedência integral do pedido inicial;
e, subsidiariamente, a parcial procedência do pedido,
tendo em vista que a controvérsia se restringe à
extensão do prazo de uso livre dos contêineres.
Contrarrazões às fls.731-739.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cabe
transcrever
as
razões
que,
no
venerando acórdão de fls.228-232, conduziram à anulação
da primeira sentença proferida em primeiro grau:
“Com efeito, trata-se de ação com pedido de
cobrança, por meio da qual pretende a autora
receber valores devidos pela ré em razão do
atraso na devolução de contêineres utilizados
em transporte marítimo de cargas.
Os conhecimentos de transporte de fls. 25-46
demonstram suficientemente a existência de
contratos
de
transporte
envolvendo
os
contêineres referidos na petição inicial,
sendo para isso completamente desnecessária a
realização de sua tradução.
Tal
exigência
constituiria
excessivo
formalismo e apenas representaria acréscimo
de custos ao processo, uma vez que, mesmo sem
conhecer
a
língua
em
que
se
encontram
redigidos, é perfeitamente possível constatar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049596-33.2011.8.26.0562
4
a expressa menção aos contêineres e também ao
nome da requerida.
Não há dúvida, portanto, de que os equipamentos tenham sido efetivamente
disponibilizados à ré, bem como não se
questiona a sua devolução.
Igualmente não há dúvida de que, de forma
genérica,
a
ré
assumiu
uma
série
de
obrigações diante da autora no termo de
responsabilidade
de
fls.
46-47,
tomando
conhecimento dos valores cobrados a título de
sobreestadia em caso de demora na devolução.
Tal documento foi assinado em 07 de janeiro
de 2011 por Rodrigo Américo de Miranda, que
tinha poderes para tanto, conforme procuração
de fls. 48-50.
Ocorre que as datas de desembarque dos
contêineres,
bem
como
de
sua
efetiva
devolução, foram impugnadas pelos requeridos
em
suas
contestações
(fls.
108-125
e
142-162), alegando eles que não teria havido
atraso algum.
E os demais documentos trazidos pela autora
não são suficientes para provar essas datas,
fato constitutivo de seu direito, cujo ônus
da prova cabia a ela nos termos do artigo
333, inciso I, do Código de Processo Civil.
A falta de menção expressa e detalhada à data
em que entendem terem ocorrido as entregas
dos
contêineres
não
é
suficiente
para
presumir verdadeiros os fatos alegados pela
autora,
como
entendeu
o
d.
magistrado
sentenciante, uma vez que o ônus de sua prova
cabe àquela.
De todos os documentos em que há menção a
tais datas não consta assinatura de quaisquer
dos réus, tendo sido produzidos unilateralmente pela própria autora. Em
alguns casos, fls. 51-60, não há nem mesmo
indicação da autoria dos documentos.
Assim, o conjunto probatório constante dos
autos do processo se mostra insuficiente para
embasar um julgamento, impondo-se a anulação
da r. sentença apelada, para possibilitar
regular produção de provas em primeiro grau,
tanto
pela
autora,
a
quem
sequer
foi
oportunizada réplica às contestações, quanto
pela ré, que demonstrou efetivo interesse na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049596-33.2011.8.26.0562
5
instrução do processo, para demonstrar a
inexistência de atraso na devolução dos
contêineres” (fls.230-232, sem destaques no
original).
E, como bem constou da r.sentença ora
apelada, a autora não logrou demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito, não tendo comprovado o
atraso na devolução dos contêineres que justificaria a
cobrança.
A
denominada
“demurrage”,
segundo
a
doutrina e a jurisprudência pacífica deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma indenização pré-
fixada em favor do armador, que não pode dispor dos
contêineres enquanto a mercadoria transportada não for
desembaraçada
no
porto;
não
possuindo,
portanto,
natureza de cláusula penal.
Referida cláusula objetiva uma reparação
pelos prejuízos sofridos pelo armador enquanto este não
pôde utilizar seus contêineres, em razão do atraso
daquele responsável por devolvê-los.
Todavia, a cobrança desses valores exige
que o credor demonstre nos autos os fatos constitutivos
de seu direito, comprovando a data do desembarque dos
contêineres, a data da sua devolução, os prazos de uso
livre (free time) e também o valor das diárias de
sobreestadia.
Em
contestação
(fls.108-125),
a
ré
afirmou que não há “nos autos qualquer documento que
demonstre a responsabilidade da Ré pela devolução dos
containers relacionados pela Autora na inicial, muito
menos documentos que fazem referência aos prazos livres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049596-33.2011.8.26.0562
6
de estadia (free time), dos quais a Autora alega que a
Ré teve prévio conhecimento” (fls.114).
Assim, além de ter impugnado as datas
apontadas pela autora para o desembarque e devolução dos
contêineres, como constou do venerando acórdão de
fls.228-232, a ré igualmente se insurgiu contra a
ausência de demonstração dos prazos de uso livre que
teriam sido acordados pelas partes.
Nesse contexto, descabida a alegação de
que a ré teria passado a sustentar a ausência de
demonstração desses prazos apenas após a anulação da
primeiro sentença, não se observando violação aos
artigos 336, 341 e 342 do Código de Processo Civil.
Ademais, descabida a alegação de que a
sentença seria extra petita, uma vez que esta é aquela
que concede ao autor tutela distinta daquela que foi por
ele pretendida.
A improcedência do pedido condenatório,
ainda que por fundamento diverso daquele invocado pelo
réu, não representa violação ao princípio da adstrição
(CPC, art.492).
E, como constou da r.sentença recorrida,
a autora não foi capaz realmente de demonstrar quais
foram os prazos de free time pactuados com a ré:
“O
termo
de
compromisso
de
fls.
46/47
estabeleceu que os encargos somente seriam
cobrados após o decurso de mencionado período
livre (“free time”). Porém, não o definiu.
A parte autora afirma que o ajustado ficou
entre 15 e 16 dias, o que considerou para o
cálculo dos encargos cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049596-33.2011.8.26.0562
7
A ré, de sua parte, afirma não haver prova do
alcance do ajustado (vide contestação às fls.
114), tema que ficou controvertido.
Não há prova documental segura a respeito.
As correspondências eletrônicas de fls. 71/76
e 79/86 não permitem que delas se extraia
conclusão sobre o tema.
A prova oral, igualmente, não foi conclusiva.
A testemunha Rodrigo Américo (fls. 532/533)
afirmou que o período livre estabelecido foi
de 25 dias.
É certo que foi despachante envolvido na
operação, com o que o relato deve ser
considerado com alguma reserva.
De qualquer maneira, há relato de testemunhas
arrolada pela autora com informação diversa
do período sustentado na inicial, de 15 ou 16
dias.
A propósito das demais provas orais, em
depoimento
pessoal
(fls.
580/587),
o
representante da autora, Júlio César da
Costa, descrevendo os termos da contratação,
disse não ter certeza se o prazo constou nos
documentos trocados pelas partes. Ponderou
que as condições em geral são especificadas
em propostas comerciais. Afirmou que no caso
concreto o ajuste foi de 15 dias.
A testemunha Vinicius Wanderley Campos (fls.
670, 672) afirmou que os contêineres foram
devolvidos com atraso e que a ré sabia do
período livre. Disse que o ajuste do valor de
sobre-estadia
aconteceu
no
momento
da
negociação do frete, sendo que indicado por e-
mail ou termo de compromisso. Não soube dizer
se no caso concreto houve prévia estipulação
do período livre, mas informou que era praxe
o fornecimento de informações a respeito.
Disse que o período de “free time” em média é
concedido autora é de 20 dias.
A testemunha Henrique José Pereira da Silva
(fls. 651) afirmou não se recordar de acerto
em relação ao período de “free time” no caso
concreto. Mencionou, porém, que era praxe o
acordo a respeito e que, geralmente, era
pedido pela Karne Keijo o período de 25 a 30
dias.
A disparidade dos relatos evidencia que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049596-33.2011.8.26.0562
8
há como saber qual o alcance do prazo de
tolerância (free time) estabelecido, muito
menos se de 15, 16, 20, 25 ou 30 dias.
O ônus de produzir prova segura sobre o tema
era da autora, na forma do artigo 373, I, do
CPC.
Não se nega que a cobrança é praxe comercial.
No entanto, sem a certeza de que houve
superação do ajustado pelas partes, cujo
alcance não ficou claro nos autos, seria
temerário
aceitar
o
que
a
respeito
é
sustentando pela autora, sem amparo em prova
documental clara e comprova oral divergente e
nebulosa sobre o tema” (fls.707-708).
Logo,
não
se
poderia,
apenas
com
fundamento nos elementos de prova trazidos aos autos do
processo, admitir a ocorrência do alegado atraso e
condenar a ré ao pagamento das quantias pretendidas pela
autora.
Vale destacar que era da autora o ônus da
prova em relação a tal circunstância (demora na
restituição dos contêineres), por se tratar do fato
constitutivo do seu direito (cobrança de taxa de
sobreestadia), nos termos do art. 333, inc. I, do CPC/73
(CPC/15, art. 373, inc. I).
Desse modo, de rigor o reconhecimento de
que a autora não faz jus à cobrança de demurrage, tal
como já decidido pela respeitável sentença, uma vez que
não ficou demonstrado que a cobrança esteja efetivamente
baseada em negociação prévia entre as partes; não sendo
possível admitir que a autora simplesmente busque
unilateralmente estabelecer os parâmetros dessa cobrança
em momento posterior ao da própria devolução dos
contêineres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049596-33.2011.8.26.0562
9
E como não ficou comprovado sequer que
houve prévio conhecimento quanto à extensão do prazo de
uso livre, de 15, 16, 20 ou 25 dias, também não se pode
acolher o pedido subsidiário deduzido na apelação.
Como também constou da respeitável sentença, “É certo que em relação a parte dos
contêineres, a demora para devolução superou até mesmo
os trinta dias”; contudo, “dada a incerteza sobre o
tema, não é dado ao juízo eleger critério de apuração,
sem identificação precisa do que foi efetivamente
ajustado, se é que algo foi definido bilateralmente a
respeito” (fls.722).
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso; sem majoração dos honorários, os
quais já foram arbitrados no patamar máximo estabelecido
no §2o, do art.85 do Código de Processo Civil.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora